Tribunal: STF
Processo: ARE 1490898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo, ficando a decisão assim ementada:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. PERÍODO POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 175, p. 1).



     



    2. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF nº 5.625/DF e do Tema RG 725, invocadas na decisão agravada, não se amoldam às situação dos autos.



     



    2.1 Alega que "referidas decisões não obstam que as instâncias ordinárias, em dilação probatória, verifiquem a existência de fraude para fins de reconhecimento da existência de vínculo de emprego".



     



    2.2. Afirma que "a hipótese dos autos [o ramo do Judiciário competente para o reconhecimento do vínculo de emprego/fraude na contratação de fraqueado] não foi explorada quando do julgamento dos paradigmas".



     



    2.3. Sustenta que "o julgamento desses supostos paradigmas não tornou válida – ex ante - qualquer tipo de contratação via pessoa jurídica, pelo contrário, há passagens que evidenciam cuidado específico com casos de fraude e/ou abuso" e que "nenhum dos supostos precedentes afastou o princípio da primazia da realidade da justiça do trabalho".



     



    3. A agravada, nas contrarrazões, sustenta não ter ocorrido impugnação completa da decisão atacada. Alega que a relação jurídica discutida ostenta natureza tipicamente civilística. Argumenta que, reconhecida a inexistência de vínculo trabalhista, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho (e-doc. 188).



     



    É o relatório.



    Decido.



    4. Melhor compulsando a hipótese analisada e considerando os esclarecimentos já realizados na decisão e-doc. 183 acerca do decidido em reclamação de minha relatoria que tratou da mesma causa central, entendo por reconsiderar a solução dada ao recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravada.



    5. Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos realizados:



    “13. No julgamento da Rcl nº 62.353/SP, decidi pela cassação da decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, determinando à própria Justiça do Trabalho que proferisse outra, com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 



    14. A análise de competência deve ser feita a partir do pedido e a causa de pedir da ação originária, fundados na legislação trabalhista, os quais indicam inegável competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o feito, nos termos do art. 114, da Constituição da República. 



    15. Esta conclusão não se altera pela determinação de que, no mérito, o julgamento esteja em conformidade com o entendimento vinculante do STF, por conseguinte, partindo da premissa de que a relação contratual de natureza civil-comercial deve ser considerada lícita, consoante ficou claro na parte dispositiva da reclamação. 



    16. Ressalte-se, uma coisa é tratar dos pedidos e causa de pedir tais como trazidos na inicial. Outra, diz respeito à menção feita em ambos os julgados — cujo sentido busca a embargante ampliar — de que as questões referentes ao contrato comercial e eventuais pedidos correlatos a este são de competência da Justiça comum.” (e-doc. 183, p. 5).



    6. A partir do exposto, e considerando o pedido e causa de pedir da ação originária, bem como a fundamentação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 59), objeto do recurso extraordinário em análise, verifico não ter havido em tal decisão ofensa direta ao texto constitucional, tampouco contrariedade aos paradigmas invocados.



    7. No acórdão atacado houve tão somente interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.307, de 1996, Consolidação das Leis Trabalhistas e Código de Processo Civil) e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.376.502-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 10/06/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Convenção arbitral. Cláusula de arbitragem. Abrangência e validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.424.343-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 13/06/2023).



     



    8. Com a mesma conclusão, em recursos análogos envolvendo a ora agravada: ARE nº 1.505.808/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 20/08/2024, p. 22/08/2024; ARE nº 1.490.585/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/08/2024, p. 15/08/2024. Em outros casos semelhantes: ARE nº 1.495.927/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/05/2024, p. 03/06/2024; ARE nº 1.495.303/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 24/05/2024, p. 28/05/2024; ARE nº 1.481.447/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/04/2024, p. 11/04/2024.



    9. Somado a tal fundamento, válido ressaltar que, conforme já exposto na decisão e-doc. 175, em relação ao período anterior à assinatura do contrato de franquia, nem sequer houve ataque aos fundamentos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a atrair o óbice do enunciado 283 da Súmula do STF.



    10. Ante o exposto, reconsidero a decisão que deu provimento ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 175), para negar provimento ao recurso. Fica, por conseguinte, prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 184).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator